Tribunal: TJMT
Processo: 1008147-54.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-26
Data de publicação: 2020-03-26

Ementa:
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial no Agravo de Instrumento n. 1008147-54.2019.8.11.0000
RECORRENTE: ELÓI BRUNETTA
RECORRIDO: METROPOLITAN LIFE INSURE CO.
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial (id 31970992) interposto por ELÓI BRUNETTA com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Primeira Câmara de Direito Privado.
Na decisão de id 36029999, determinou-se o sobrestamento do trâmite deste recurso, até o pronunciamento definitivo do STJ sobre a questão referente à alegação de que “(...) para o produtor rural, especificadamente, o requisito temporal do art. 48 da Lei 11.101/05 em nada está ligado ao tempo da inscrição perante a junta, porque a comprovação da atividade poderá ser feita, inclusive, pela própria declaração do imposto de renda do produtor, de sorte que incluir a inscrição perante a junta comercial como requisito do art. 48 da Lei 11.101/05 não representa a intenção do legislador”. (id 31970992 - p. 55-56)
Contra essa decisão, o Recorrente, por meio da petição de id 37345479, requer o imediato prosseguimento do presente recurso, ao argumento de que há diferença substancial entre a controvérsia presente neste Recurso Especial e os representativos de controvérsia selecionados por esta Vice-Presidência, quanto à questão acima delineada [Recursos Especiais interpostos nos Agravos de Instrumento ns. 1002201-04.2019.8.11.0000 - id 8303957, 1003417-97.2019.8.11.0000 - id 8597349) e 1003577-25.2019.8.11.0000 - id 8708992.
É o relatório.
Decido.
Consoante relatado, o Recorrente aduz que há diferença substancial entre o presente Recurso Especial e aqueles representativos de controvérsia selecionados por esta Vice-Presidência [Recursos Especiais interpostos nos Agravos de Instrumento ns. 1002201-04.2019.8.11.0000 - id 8303957, 1003417-97.2019.8.11.0000 - id 8597349) e 1003577-25.2019.8.11.0000 - id 8708992, nos quais se discute sobre a possibilidade de os débitos contraídos por pessoa física que exerce atividade há mais de dois (02) anos serem incluídos em recuperação judicial, ainda que não tenha havido a sua inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis (Junta Comercial), porquanto o referido registro possui natureza declaratória, e não constitutiva de empresário individual.
Argumenta que “(...) o que é debatido nesse caso é se o SR. ELOI BRUNETTA poderia se socorrer da Recuperação Judicial A DESPEITO DE NÃO TER EXERCid O QUALQUER ATIVid ADE RURAL EMPRESÁRIA PELO PRAZO MÍNIMO DE 02 (DOIS ANOS)”.
Nessa linha, assevera que “(...) enquanto a Controvérsia 29 trata exclusivamente: (i) da possibilidade de o produtor rural requerer Recuperação Judicial sem que tenham sido inscrito há mais de dois anos na junta comercial e/ou (ii) se o produtor rural que exerce atividade rural empresária há mais de dois anos, pode pedir recuperação judicial, ainda que a sua inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis (Junta Comercial) tenha se efetivado há menos de dois anos; o caso dos autos é acerca da possibilidade de a pessoa física requerer Recuperação Judicial (independentemente da existência ou não de qualquer registro) MESMO QUE NÃO TENHA EXERCid O QUALQUER ATIVid ADE EMPRESARIAL RURAL POR PELO MENOS DOIS ANOS!”.
Argumenta, ao final, que é patente “(...) a DISTINÇÃO do presente caso com o tratado pela Controvérsia 29, vez que aqui a discussão NÃO é acerca da existência e/ou natureza do registro do produtor rural na junta comercial, mas sim acerca da possibilidade de o “produtor rural” requerer Recuperação Judicial a despeito de não ter exercido qualquer atividade empresarial por pelo menos dois anos!”.
Pois bem, em que pesem as alegações e argumentos do Recorrente, constata-se que a questão por ele levantada nas razões do Recurso Especial, isto é, a possibilidade de o “produtor rural” requerer Recuperação Judicial a despeito de não ter exercido qualquer atividade empresarial por pelo menos dois anos, está contida na controvérsia objeto dos referidos paradigmas, qual seja, a possibilidade de o produtor rural requerer Recuperação Judicial sem que tenham sido inscrito há mais de dois anos na junta comercial, porquanto neste caso, ambas as situações, na prática, são equivalentes.
Com efeito, o julgamento em sede de recursos repetitivos (controvérsia 29) irá abordar quais os requisitos (materiais e/ou formais) para a configuração do “produtor rural”, e, por conseguinte, a sua inscrição no processo recuperacional.
Diante desse quadro, ante o não reconhecimento da alegada distinção entre a questão abordada neste Recurso Especial e a controvérsia discutida nos paradigmas da Controvérsia 29/STJ, indefiro o pleito de id 31970992.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 24 de março de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
VII